Tribunal: STF
Processo: RHC 57568
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
NÃO HÁ A AFRONTA AO ARTIGO 437, ALINEA A, DO C.P.P.M. CONSIDERAÇÕES.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL OBSERVADO, NA DESCLASSIFICAÇÃO ENCETADA.
A AUSÊNCIA, DESAUTORIZADA, DO MILITAR, DA UNIDADE DE SERVIÇO, NÃO SE
POSICIONANDO NAS SITUAÇÕES MITIGADAS DO ARTIGO 190, E PARAGRAFOS, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, PERMANECE MESMO NO TIPO DESERÇÃO, COMO
DEFINIDO NO ARTIGO 187, DO C.P.M. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.